Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as apelações de ESSOR SEGUROS S.A. e KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP ambas no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator